Tribunal: STF
Processo: AI 798591
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Formação deficiente do instrumento. Ausência de cópia da petição da apelação que ensejou o julgamento consubstanciado no acórdão impugnado, peça que, no caso, é indispensável para a inteira compreensão da controvérsia suscitada na origem. Enunciado 288 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Tributário. Incidência da CPMF em operações “simbólicas” de câmbio. Debate infraconstitucional. Precedentes. 4. Recurso abusivo. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.